Tribunal: TJSP
Processo: 2227834-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.